Tribunal: TJMT
Processo: 1035943-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035943-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), TEREZINHA XAVIER DA SILVA - CPF: 031.403.261-49 (APELANTE), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

2.

Apelação cível interposta por Terezinha Xavier da Silva da Silva contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, convertendo o pedido inicial em título executivo judicial, com incidência de encargos contratuais até o pagamento do débito, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

3.

A questão controvertida consiste em definir: (i) se a parte apelante, assistida pela Defensoria Pública, faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) se, em ações monitórias, os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da demanda, aplicando-se, a partir de então, a taxa SELIC como índice único de atualização, à luz da redação conferida ao art. 406, §1o, do Código Civil pela Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir:

3. A atuação da Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência econômica, não afastada nos autos, autorizando a concessão da justiça gratuita.
4. Conforme entendimento consolidado e nova redação do art. 406, §1o, do Código Civil, os encargos contratuais devem incidir apenas até o ajuizamento da ação.
5. A partir da propositura da demanda, aplica-se a taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros moratórios, evitando o
bis in idem
e promovendo segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A atuação da Defensoria Pública confere à parte a presunção relativa de hipossuficiência econômica, autorizando a concessão da gratuidade judiciária.

4.

Nas ações monitórias, os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da ação; a partir daí, o débito deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.189.600/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; TJMT, N.U 1010783-35.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TEREZINHA XAVIER DA SILVA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Monitória, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, julgou-a procedente, constituiu a prova escrita que instruiu os autos em título executivo judicial, com encargos contratuais aplicados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo adimplemento do valor devido, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, pela SELIC, correção monetária pelo IPCA, a partir do ajuizamento da ação, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega que é assistida por Defensoria Pública. Aduz estar dispensado de recolher preparo recursal. Entende a incidência dos encargos contratuais somente até a data do ajuizamento da demanda.

Requer a reforma do
decisum
para dispensar o recolhimento do preparo recursal, vencimento da dívida somente até a data do ajuizamento da ação monitória, inversão do ônus sucumbencial e prequestionamento de matéria.

C
ontrarrazões (Num. 261738312).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a apelante TEREZINHA XAVIER DA SILVA DA SILVA, não recolheu o preparo recursal, eis que pretende seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita para o recurso de apelação interposto.

A apelante é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. A jurisprudência consolidada do c. STJ estabelece que a atuação da Defensoria Pública na defesa do requerente gera presunção relativa de insuficiência de recursos, cabendo ao impugnante demonstrar a inexistência da hipossuficiência. Assim, presentes os requisitos, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita
para os fins recursais.

A Ação Monitória foi proposta
pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO na busca
da cobrança de valores inadimplidos pela parte requerida.

O juízo singular decidiu pela procedência do feito, convertendo a prova escrita em título executivo judicial, reconhecendo a incidência dos encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, com aplicação de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, conforme se vê no extrato (Num. 261738308):

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 702, § 2o, do CPC,
constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial
, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais
a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP)
até o efetivo pagamento do valor devido
(AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS, DJe de 22/3/2024).

Caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a correção monetária pelo IPCA, e juros moratórios pela SELIC (aplicados desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento), devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

Os encargos moratórios deverão observar os índices acima mencionados, aplicando-se a correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação.

Condeno o(s) devedor(res) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante não se conforma. Alega que a sentença violou o entendimento jurisprudencial consolidado deste e. Tribunal sobre os limites da incidência dos encargos contratuais em ações monitórias ao entendimento de que os encargos pactuados devem incidir apenas até o ajuizamento da ação, vedada sua incidência até o pagamento do débito. Argumenta aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, conforme a redação dada ao art. 406, §1o, do Código Civil pela Lei no 14.905/2024.

A irresignação procede, pois, a partir da distribuição da demanda, incidem apenas correção monetária pelo índice oficial (IPCA) e juros de mora legais (SELIC), conforme art. 406, §1o, do Código Civil. A adoção da taxa SELIC como índice único se justifica por englobar, em si, correção monetária e juros moratórios, afastando o risco de
bis in idem
e garantindo segurança jurídica à atualização do crédito. Assim, nas ações monitórias, os encargos contratuais devem incidir apenas até a data da propositura da ação, momento em que se consolida o valor da dívida (TJMT N.U 1010783-35.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo o
decisum
para determinar que a incidência dos encargos contratuais seja computada até a data do ajuizamento da ação e a partir disso, atualizada a dívida pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024. Mantida a sentença nos demais termos.

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025